Tribunal: TJDFT
Processo: 0722478-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722478-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CANDIDA XAVIER DA COSTA AGRAVADO: MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO, JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ELISA BULCAO PETRI DECISÃO 1. A requerente agrava da decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Proc. 0002163-55.2008.8.07.0016 - id 27760232, p. 2) que, em inventário e partilha dos bens deixados por Athos Bulcão, autorizou a realização do inventário extrajudicial, ante a concordância de todos os herdeiros. Alega ilegalidade na decisão, pois há testamento e nem todos os interessados concordaram expressamente com o inventário extrajudicial, pois sequer foram consultados sobre tal providência, afrontando-se o disposto no CPC 610. Alega ofensa à coisa julgada quanto à união estável entre a agravante e o de cujus, visto que foi reconhecida administrativamente pelo INSS, DF e UnB. Afirma que a demanda ainda não transitou em julgado, porque pendente de julgamento RE no Edcl no Agint no Agravo em REsp n.o 716062/DF, que versa sobre a declaração da aludida união estável. Requer a suspensão liminar da decisão a quo. 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para a liminar. A agravante foi removida do encargo de inventariante, ante a declaração de inexistência de união estável (Proc. 0097912-47.2008.8.07.0001), mantida pelo ac. 801.048, cujo Resp. 1735011 foi inadmitido. A autorização para o inventário extrajudicial contou com a expressa anuência de todos os herdeiros, na forma do CPC 610, § 1o, em virtude da remoção da agravante, não remanescendo nenhum herdeiro e/ou interessado discordante. Além disso, a existência de suposto testamento não obsta o inventário extrajudicial. Confira-se: EMENTA RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OS INTERESSADOS SEJAM MAIORES, CAPAZES E CONCORDES, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS DE SEUS ADVOGADOS. ENTENDIMENTO DOS ENUNCIADOS 600 DA VII JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF; 77 DA I JORNADA SOBRE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS; 51 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO CJF; E 16 DO IBDFAM. 1. Segundo o art. 610 do CPC/2015 (art. 982 do CPC/73), em havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Em exceção ao caput, o § 1° estabelece, sem restrição, que, se todos os interessados forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. 2. O Código Civil, por sua vez, autoriza expressamente, independentemente da existência de testamento, que, "se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz" (art. 2.015). Por outro lado, determina que "será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz" (art. 2.016) - bastará, nesses casos, a homologação judicial posterior do acordado, nos termos do art. 659 do CPC. 3. Assim, de uma leitura sistemática do caput e do § 1° do art. 610 do CPC/2015, c/c os arts. 2.015 e 2.016 do CC/2002, mostra-se possível o inventário extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado, desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente ou haja a expressa autorização do juízo competente. 4. A mens legis que autorizou o inventário extrajudicial foi justamente a de desafogar o Judiciário, afastando a via judicial de processos nos quais não se necessita da chancela judicial, assegurando solução mais célere e efetiva em relação ao interesse das partes. Deveras, o processo deve ser um meio, e não um entrave, para a realização do direito. Se a via judicial é prescindível, não há razoabilidade em proibir, na ausência de conflito de interesses, que herdeiros, maiores e capazes, socorram-se da via administrativa para dar efetividade a um testamento já tido como válido pela Justiça. 5. Na hipótese, quanto à parte disponível da herança, verifica-se que todos os herdeiros são maiores, com interesses harmoniosos e concordes, devidamente representados por advogado. Ademais, não há maiores complexidades decorrentes do testamento. Tanto a Fazenda estadual como o Ministério Público atuante junto ao Tribunal local concordaram com a medida. Somado a isso, o testamento público, outorgado em 2/3/2010 e lavrado no 18° Ofício de Notas da Comarca da Capital, foi devidamente aberto, processado e concluído perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões. 6. Recurso especial provido. (4a Turma, REsp. 1.808.767, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2019) Por fim, o recurso extraordinário é desprovido de efeito suspensivo, razão pela qual o seu processamento não repercute nos atos praticados no inventário. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 05.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR